Tribunal: TJDFT
Processo: 0750921-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a antecipação de tutela do rito da Lei n. 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional e que, no presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Em suas razões, a parte agravante requer seja concedida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, além de possíveis obrigações acessórias, bem como seja determinado que o agravado se abstenha de incluir seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, até o final da lide, sob pena de imposição de multa diária.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 54338660).
III. Para a concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
IV. Da análise dos autos verifica-se que o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto para eventual deferimento da tutela se mostra necessário o encerramento da instrução processual para o esclarecimento da controvérsia.
V. Ademais, a concessão da tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade das parcelas do contrato firmado entre as partes, além de possíveis obrigações acessórias, esgota o objeto do processo, o que é vedado em caráter liminar.
VI. Desse modo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida, razão pela qual mantenho a decisão agravada.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.